Tribunal: TJDFT
Processo: 0730654-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Décima Nona Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido do autor para alteração do polo ativo da ação. Na origem, cuida-se de ação de cobrança, com sentença transitada em julgado, ajuizada em desfavor de STARPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP E OUTROS e que assegurou o crédito do agravante. O recorrente comunicou a cessão de crédito para a ATIVOS S/A - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, apresentou o instrumento respectivo e requereu a intimação da cessionária para se habilitar nos autos, com a consequente exclusão do cedente da lide (ID 132529572 na origem). O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que “o exequente não pode impor à cessionária o dever de litigar em seu lugar, a não ser que a própria cessionária faça o requerimento de sucessão, nos termos do art. 778, §1o, III, CPC”. Nas razões recursais, o agravante sustentou que “a comprovação da efetiva cessão do crédito objeto da demanda, com fulcro no documento de ID 132529573, é suficiente para a operacionalização da sucessão processual e alteração do polo ativo” e que houve afronta às “disposições contratuais livremente pactuadas entre as partes que determinam a sub-rogação do crédito em decorrência da cessão efetuada”. Não houve pedido liminar. Preparo sob ID 39270131. Em contrarrazões, os agravados arguiram falta de dialeticidade e inadequação do recurso. Sustentaram que o agravante não detém legitimidade para atuar em nome do cessionário. Intimado a se manifestar, o agravante quedou-se inerte (ID 42078101). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Em regra, a alienação do direito não altera a legitimidade das parte, portanto, o exequente não pode impor à cessionária o dever de litigar em seu lugar, a não ser que a própria cessionária faça o requerimento de sucessão, nos termos do art. 778, §1o, III, CPC. Diante disso, indefiro o pedido ID 132529572. Na falta de requerimento do cumprimento da sentença, arquivem-se os autos.” Conforme se verifica da decisão, o pedido foi indeferido sob o pálio de que o cedente não pode obrigar o cessionário a comparecer em juízo e assumir a titularidade da ação. Isto porque a legitimidade das partes não se altera em razão de eventual ato futuro e voluntário das partes. Nas razões recursais, a agravante deduziu matéria totalmente divorciada do fundamento da decisão, ou seja, não impugnou as razões de decidir, mas se limitou a afirmar que foi comprovada a cessão de crédito e que as disposições do contrato entre cedente e cessionária devem ser observadas em razão do disposto no artigo 290 do Código Civil e artigo 778 do Código de Processo Civil. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a parte optado por deduzir pretensão distinta do que restou decidido na decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46